Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-41.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001112-41.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.876.026/0001-66 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ROBERTO LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 064.423.798-84 (APELADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO), ANA LUISA GARCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 145.573.698-80 (APELADO), MARIA THEREZA LEAL DE FIGUEIREDO (APELADO), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (APELADO), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (APELADO), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (APELADO), YVETE LEAL DE FIGUEIREDO - CPF: 159.807.538-18 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA – NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. SIMPLES DISCORDÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de constituição de servidão administrativa para construção de linha de transmissão elétrica é possível a nomeação de corretor de imóveis para realização de laudo pericial, improcede a alegação de falta de qualificação técnica do corretor e necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo, precedentes jurisprudenciais: STJ-REsp 779.196/RS e TJMT–RAI 75208/2014.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, sem elementos fáticos que coloquem em dúvida sua conclusão, não possui força para desconstituí-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença (Id 73989486 - Pág. 101/108), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n.o 0001112-41.2017.8.11.0029, de Código no 60165, ajuizada pela ora apelante em face de ROBERTO LEAL DE FIGUEIREDO, ANA LUISA GARCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, MARIA THEREZA LEAL DE FIGUEIREDO e YVETE LEAL DE FIGUEIREDO, sentença essa que complementada pela decisão dos embargos de declaração manejados pela parte requerida (Id 73987024 - Pág. 1/8), julgou a ação parcialmente procedente, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

DECLARAR a constituição de servidão administrativa sobre a área em litígio, objeto das matrículas n.o 19.386, 19.387 e 19.390, do CRI de Canarana, fixando como indenização o valor apurado na quantia de R$ 331.902,80 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos). Sem prejuízo, determino ainda a retirada do registro da LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE das matrículas 19.392, 19.388, 19.391 e 19.389, em razão da extinção do condomínio.

CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial e o montante total da indenização, de acordo com as regras específicas de sucumbência aos casos de desapropriação (art. 27, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/41).

Com o trânsito em julgado, SERVIRÁ esta sentença de título para inscrição no Registro Imobiliário (a ser instituído com cópias do levantamento planimétrico e memorial descritivo das áreas afetadas), expedindo-se a respectiva carta, sendo que o levantamento, pela requerida, dos valores depositados nos autos está condicionado ao cumprimento do disposto no art. 34 do Decreto -Lei n.o 3.365/41.”

Irresignada, a empresa autora, CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, em seu recurso de apelação (Id 73987022 – pág. 1/11), requer seja o presente recurso provido, alegando que o Juízo a quo incorreu em erro ao homologar o laudo pericial confeccionado pela perita nomeada, senhora Nilsa Raquel Dias, corretora de imóveis, de forma que diante da falta de capacidade técnica da perita, pede que seja declarada a nulidade do laudo pericial, ante a ausência das qualificações exigidas por lei para a realização de perícia judicial e consequentemente a nulidade da sentença ora combatida que homologou o valor de avaliação apurado pela perita de R$ 331.902,80 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos), a qual não apresentou qualquer estudo técnico que justifique esse valor apurado.

A apelante corrobora essa afirmação, aduzindo ser inequívoca a necessidade de a sentença ser declarada nula, pois baseada em laudo pericial de profissional desqualificado, vez que corretor de imóveis não possui competência, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, para fazer avaliação de imóvel rural, Ao final, para suprir a essa falha requer seja nomeado um perito judicial engenheiro ou outro profissional devidamente cadastrado e credenciado junto ao CREA/MT.

A parte apelada/requerida, em suas contrarrazões (Id 73987019 - Pág. 1/8), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida mantendo-se a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021